Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705193-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIANO DE ARAUJO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLAVIANO DE ARAUJO DE SOUZA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Itapõa/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela incidência, em tese, no art. 157 § 2o, incisos II e VII, art. 329, “caput”, art. 330 “caput” e art. 331 “caput”, todos do Código Penal (ação penal 0702910-89.2021.8.07.0021). Informou o impetrante (Dr. PEDRO RICARDO GUIMARAES DA COSTA) que o paciente foi preso, em 22-outubro-2021, em flagrante presumido, ou seja, logo após a ocorrência do delito de roubo, na companhia de dois supostos comparsas (LEONARDO e PAULO), com a arma do delito (faca) e o aparelho celular subtraído da vítima (que estaria em poder de PAULO). Asseverou que a eminente autoridade judiciária converteu as três prisões em flagrante em preventivas, para evitar a reiteração delitiva, não obstante os comparsas serem reincidentes e o paciente ser primário – razão pela qual concluiu estar a decisão desprovida de fundamentação concreta em relação a este. Pontuou que o paciente é primário, jamais tendo tido qualquer anotação anterior em seus 28 anos de vida, sequer quando adolescente, possui residência fixa, sempre trabalhou e possui filho dependente (cuja genitora encontra-se desempregada). Por fim, alegou haver excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista encontrar-se o paciente preso há 5 (cinco) meses, preventivamente. Destacou que a ação penal encontra-se em fase de alegações finais, tendo ocorrido a perda do prazo pela Defensoria Pública e o processo permanece inerte. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura para a imediata colocação do paciente em liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 167 de 31-janeiro-2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) No presente caso, entende-se que está presente a urgência que justifica a análise do pedido liminar em sede de plantão. Em audiência de custódia, realizada em 23-outubro-2021, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do paciente e seus comparsas, revelada pelo “modus operandi” do delito, pois abordaram a vítima com agressividade, utilizando uma faca para ameaçá-la, em local público e movimentado, quando ela se dirigia ao seu trabalho. Os policiais relataram que os detidos estavam “completamente alucinados”, possivelmente em razão de uso de drogas, e foi necessário o uso de força física para detê-los. Destacou que o celular subtraído foi encontrado na posse de FLAVIANO (ora paciente), o qual foi reconhecido pela vítima como um dos autores da subtração (ID 32863112): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente, levando sua bolsa, seu celular e outros pertences, utilizando-se de uma faca para ameaça-la. Tudo isso em via pública e em local movimentado, quando a vítima estava indo para o seu local de trabalho. De acordo com as testemunhas policiais, os autuados estariam “completamente alucinados” possivelmente em razão do uso de drogas, tendo sido necessário a utilização de força física para contê-los. O celular da vítima foi encontrado em poder de FLAVIANO. A faca utilizada no suposto crime foi encontrada em poder de PAULO. A vítima reconheceu FLAVIANO e LEONARDO como sendo os autores do delito e disse que PAULO poderia estar prestando auxílio aos demais. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado PAULO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas e roubo circunstanciado. De igual monta, o autuado LEONARDO também é reincidente em crimes dolosos, tendo sido condenado por roubo circunstanciado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FLAVIANO DE ARAUJO DE SOUZA, filho de JOÃO FLÁVIO CUNHA DE SOUZA e de MARIA SALETE SANTOS DE ARAUJO, nascido em 16/08/1993, LEONARDO CECILIO ALVES, filho de GILBERTO CECILIO ALVES e de MARCILENE LOPES FARIA, nascido em 18/09/1995, e de PAULO GABRIEL DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, filho de JOSÉ ERNANDE ALVES RODRIGUES e de MARIA CREUZA DA CONCEIÇÃO, nascido em 03/07/1994, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (grifos nossos) Em 26-janeiro-2022, a eminente autoridade judiciária deferiu a liberdade provisória aos supostos comparsas do paciente (tendo em vista ter ocorrido aditamento à denúncia, após a instrução, imputando-lhes delito de menor potencial ofensivo), mantendo, porém, a constrição cautelar deste, por entender inalteradas as condições fáticas que ensejaram a prisão preventiva (ID 32863111): Relatado. Decido. A par de não configurado nenhum excesso de prazo na especificidade do caso em exame, sobressalta-se que o aditamento formulado pelo Ministério Público à peça acusatória cingir-se-ia, essencialmente aos fatos atinentes aos réus PAULO GABRIEL e LEONARDO, permanecendo inalterada a contextualização fática atinente do denunciado FLAVIANO DE ARAÚJO DE SOUZA, em relação ao qual se encontraria, portanto, encerrada a instrução processual. Assim, além de subsistir o panorama fático-jurídico que motivou seu decreto preventivo, sobressalta-se ainda que os fundamentos suscitados pela defesa se entrelaçariam com o próprio mérito da ação penal exigindo, por conseguinte, detido e aprofundado exame analítico e sistemático de todo o conjunto probatório, próprio dos debates das alegações finais e posterior sentença meritória; quanto mais não se evidenciando, de plano, a alegada inconsistência acusatória em relação ao referido acusado, cuja análise demandará, como dito, intensa valoração da prova, bastando, por ora, para a manutenção do decreto preventivo os simples indícios da possível autoria. Razões pelas quais subsistiriam os fundamentos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis que impuseram a imprescindibilidade de sua segregação cautelar que, assim, permanecem hígidos e inalterados na espécie, recomendando que o debate de fundo da ação penal seja dirimido de forma ampla e definitiva em sede de sentença. Contudo, diverso é o panorama que passou a alcançar os réus PAULO GABRIEL DA CONCEIÇÃO RODRIGUES e LEONARDO CECÍLIO ALVES após a instrução processual, dada a fragilização dos indícios de sua possível coautoria no crime patrimonial em apuração, tanto assim, que motivou o aludido aditamento à denúncia, a fim de que afastando-lhes a imputação pelo crime de Roubo, lhes fossem atribuídos crimes de menor potencial ofensivo, os quais não autorizariam a manutenção da prisão cautelar. Assim, diante da cláusula de imprevisão inerente às prisões cautelares e não mais se vislumbrando nos atuais contornos fáticos-jurídicos da ação penal os requisitos legais para a manutenção do encarceramento provisório dos referidos réus, imperiosa a sua revogação; bastando na espécie, a imposição da medida acautelatória de proibição de ausentarem-se do distrito da culpa, a fim de resguardar a instrução processual, haja vista que meu exame, até mesmo a medida cautelar de monitoração eletrônica, ante as restrições que implica, se mostraria excessiva frente à nova perspectiva jurídica incidente aos referidos acusados. À conta do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela defesa do réu FLAVIANO DE ARAÚJO DE SOUZA e MANTENHO o decreto de sua PRISÃO PREVENTIVA, cujos fundamentos permanecem íntegros e inalterados na atual realidade concreta dos autos. Doutro lado, a teor do art.282, §4o c/c art.316 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado e REVOGO a prisão preventiva dos denunciados Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do Paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Na hipótese, a prisão está calcada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da prática, em tese, dos crimes de roubo, resistência, desacato e desobediência. A prova da materialidade e os indícios de autoria decorrem de sua prisão em flagrante na posse do celular subtraído e no reconhecimento feito pela vítima. Corrobora a presença do “fumus comissi delict” o recebimento da denúncia. Lado outro, não se observa “periculum libertatis” que exceda o ordinário do tipo. Com efeito, trata-se de paciente primário, com histórico laboral (Carteira de Trabalho, ID 32863113) e estudo (ID 32863113, p. 9), e, respeitado o entendimento da autoridade judiciária singular, tem-se que os elementos do “modus operandi” destacados na decisão para converter a prisão em flagrante em preventiva referem-se à gravidade abstrata do delito, não tendo sido apontados elementos concretos que indicassem a excepcionalidade da medida. As condições pessoais do paciente e as circunstâncias do delito autorizam sua colocação em liberdade. Neste sentido, é farta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE FACA E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE QUE OSTENTA APENAS UMA PASSAGEM PELA VIJ RELATIVA A FATO QUE NÃO POSSUI GRAVIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. O paciente apresenta apenas uma anotação relativa a passagem perante a VIJ, por fato que não é grave (ato infracional análogo ao crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006), o que não é suficiente para inferir sua periculosidade ou que haveria risco de reiteração delitiva, ainda mais que a Defesa apresentou documentos que evidenciam que ele tem procurado tratamento para se libertar da dependência química, além de ter outras condições pessoais favoráveis (primariedade, endereço certo e está matriculado na rede de ensino pública - EJA). 3. Tratando-se de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de faca e de corrupção de menor, tendo sido a prisão do paciente, primário, decretada para a garantia da ordem pública, com amparo em elementos que remetem à gravidade abstrata do delito, sem apontar indícios concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, deve ser concedida a liberdade provisória. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1332510, 07085321820218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUMUS COMISSI DELICIT. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRECARIEDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. "A prisão preventiva pressupõe a presença não apenas do fumus comissi delicit (indícios de autoria e prova da materialidade), mas também do periculum libertatis, entendido este como o perigo concreto que a permanência dos pacientes em liberdade possa acarretar para a investigação criminal, para a efetividade do Direito Penal ou para a segurança da coletividade". (Acórdão 1171506). 2. O paciente é tecnicamente primário, sem notícia de responder a outras ações penais em curso, possui residência fixa e, emprego registrado em CTPS, afigurando-se um tanto desproporcional a decretação da medida extrema da prisão preventiva para a salvaguarda da ordem pública. 3. Revela-se prudente a fixação de medidas cautelares de caráter mais restritivo. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1320695, 07530762820208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO, DE POUCA IDADE E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANIFESTAÇÃO DO MP PELA LIBERDADE VIGIADA. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Mesmo com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, não há óbice à conversão, de ofício, da prisão preventiva em prisão em flagrante pelo Juiz que irá receber o auto de prisão em flagrante, conforme dispõe o art. 310, II, que continua válido, devendo o Magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais e se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No caso, o fato de o paciente ter sido preso em flagrante pelo roubo majorado, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato em tese praticado, a pouca idade, do paciente (18 anos e alguns meses), o fato de ser primário, ter bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, somados às demais circunstâncias, autorizam a sua liberdade provisória. 3. Concedida a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair do Distrito Federal, sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no uso de monitoramento eletrônico; (d) no recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 21h00 às 06h00, e recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados; e (e) proibição de frequentar bares, boates, distribuidoras de bebidas e similares, tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas ora deferidas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. 4.ORDEM CONCEDIDA para converter a prisão preventiva em outras medidas cautelares diversas da prisão, com o monitoramento eletrônico. (Acórdão 1317338, 07027815020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE UM CELULAR EM VIA PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Na espécie, as circunstâncias do caso evidenciam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, pois, além de o crime de tentativa de roubo simples não ter excedido os limites da reprovabilidade ínsita ao tipo penal, deve ser levado em consideração que o paciente, aos 21 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes (responde apenas a ação penal em apreço), não ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude e comprovou residência fixa e ocupação lícita. 2. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar, deferir ao paciente a liberdade provisória sem fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo e de não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. (Acórdão 1312028, 07521513220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 4/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Acrescente-se, outrossim, que o paciente encontra-se recolhido cautelarmente há 5 (cinco) meses e, recentemente, houve o aditamento da denúncia, tendo a autoridade judiciária determinado, em 1o-fevereiro-2022, nova citação dos envolvimentos, conforme consulta pública ao PJe de primeira instância, de maneira que a ação penal encontra-se distante de receber um provimento final. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata colocação do paciente FLAVIANO DE ARAUJO DE SOUZA em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e compromisso de manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA. 2. Após as providências de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022, às 6hmin. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista